Tribunal: TJBA
Processo: 8108943-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108943-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO

APELADO: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA ANGELICA DE ALMEIDA DANTAS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O cerne da demanda
cinge-se
em torno da legalidade e da validade da manutenção de uma inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, oriunda de um contrato que a Apelada afirma nunca ter utilizado ou desbloqueado, e que foi objeto de cessão de crédito para o Fundo Apelante.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios em face de sentença Id. 92509061 que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da Autora. A decisão de primeiro grau declarou a inexistência do débito que originou a negativação do nome da consumidora, determinou a exclusão do apontamento restritivo e condenou as rés, de forma solidária (conforme decisão integradora de embargos de declaração), ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A lide originou-se da alegação da consumidora de que seu nome foi indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes por dívida que desconhece, oriunda de contrato de cartão de crédito que afirma não ter utilizado.

As questões devolvidas a este Tribunal para reexame consistem em analisar: a) a legitimidade da negativação do nome da consumidora, promovida pelo cessionário do crédito, e a eficácia da cessão de crédito em face da devedora; b) a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, notadamente o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade; c) a ocorrência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, a razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
fixado a título de indenização; d) o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais.

A relação jurídica em análise é de natureza consumerista, sujeita, portanto, à disciplina do CDC. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa para sua configuração, bastando a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal.

Embora a cessão de crédito seja um negócio jurídico lícito, previsto nos artigos 286 e seguintes do Código Civil, sua validade não tem o condão de convalidar um débito preexistente que seja irregular ou inexistente. Ao adquirir o crédito, o cessionário assume a posição jurídica do cedente, com todos os seus direitos e ônus, incluindo a responsabilidade por eventuais falhas na prestação do serviço que deram origem ao crédito cedido. Assim, o cessionário passa a integrar a cadeia de fornecimento e responde solidariamente perante o consumidor.

Invertido o ônus da prova em favor da consumidora, competia à parte ré, ora Apelante, comprovar a origem, a validade e a exigibilidade do débito que ensejou a inscrição restritiva, ônus do qual não se desincumbiu.

A despeito da comprovação da contratação do cartão de crédito, não foram apresentados nos autos faturas, extratos ou quaisquer outros documentos que demonstrassem o efetivo uso do cartão pela consumidora e a consequente geração da dívida negativada, tornando a inscrição indevida.

A inscrição indevida do nome de consumidor em cadastros de proteção ao crédito constitui ato ilícito que gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido e que independe da comprovação do abalo psicológico sofrido. A existência de anotação restritiva posterior não afasta o dever de indenizar, uma vez que a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça se aplica apenas às hipóteses de inscrição legítima e preexistente.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto – compensatória para a vítima e pedagógico-punitiva para o ofensor –, sem configurar enriquecimento sem causa.

Nas hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, como a do caso em exame, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da data do evento danoso, que corresponde à data da efetiva negativação indevida, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. A cessão de crédito, embora lícita, não exime o cessionário da responsabilidade de comprovar a origem e a regularidade do débito que fundamenta a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, atraindo para si o ônus probatório na condição de novo credor. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, cujo dever de indenizar subsiste ainda que existam outras anotações posteriores, não se aplicando a Súmula 385 do STJ. 3. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido quando fixado em patamar razoável e proporcional, em observância às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros jurisprudenciais. 4. Conforme a Súmula 54 do STJ, os juros de mora em casos de responsabilidade civil extracontratual incidem desde a data do evento danoso."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º; Código Civil, arts. 186, 286, 293, 927; Código de Processo Civil, arts. 85, § 8º, 373, II; Súmulas 54, 362 e 385 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 8108943-54.2023.8.05.0001,
em que figuram como
APELANTE
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

e

Apelad
a MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SANTOS
,

acordam os Desembargadores
e Juízes convocados
componentes da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo.

majorando-se os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível,
datado e assinado eletronicamente.

Dra.
Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza substituta de 2 Grau - Relatora